Tribunal: TJSP
Processo: 2254093-55.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPREITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO SUPRIDA. Deferimento em parte das medidas tendentes à localização de bens do executado.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO E DAR PROVIMENTO EM PARTE AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.